Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESOLUÇÃO DA GARANTIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O credor fiduciário noticiou a retomada do automóvel que se encontrava sob a posse do devedor fiduciário, em virtude da mora no pagamento das parcelas contratuais.
2. Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, não há como se manter, pois, qualquer restrição sob o veículo de propriedade da instituição financeira, uma vez que há resolução da garantia e o devedor fiduciário deixa de ter direito a adquirir o bem. Cabível, então, a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos.
3. Recurso conhecido e não provido.